Tribunal: TJMT
Processo: 1029471-61.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029471-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), BENTA DE MORAES - CPF: 141.192.261-15 (AGRAVADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE CONTRATOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – POSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO PARCIAL DA ORDEM PELO AGRAVANTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de
multa
com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (
Tema 1000
/STJ). 2. Deve ser mantida a
multa
cominatória arbitrada em patamar razoável e proporcional para a hipótese de descumprimento da determinação judicial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Produção Antecipada de Provas” (Proc. nº 1027898-59.2023.8.11.0041), ajuizada contra o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. por BENTA DE MORAES, ordenou retificação do polo passivo para inclusão do agravante, sucessor do Banco Olé Bonsucesso, e, em seguida, ordenou sua intimação para “apresentação da documentação exigida”, notadamente os elencados no item “d” do tópico “dos pedidos” da petição inicial, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10 mil (cf. Id. nº 133469565 dos autos de origem)

O Banco/agravante sobre o “não cabimento de aplicação de multa cominatória” em caso de descumprimento de ordem de exibição de documentos (Tema nº 1.000/STJ), e, ainda, sobre a “inaplicabilidade da multa prevista no art. 77 do CPC”, e pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, sejam afastadas as multas fixadas para o caso de descumprimento da ordem (sic – cf. Id. nº 194502168 - Pág. 5/15).

A decisão vinculada ao Id. nº 195035651 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

201696651
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“A despeito das impugnações genéricas e desatentas às particularidades do processo, frisa-se que a inicial de produção antecipada de prova documental fora recebida em todos seus termos, logo, deve a parte requerida obedecer à ordem judicial quanto a apresentação da documentação exigida, sob pena de configurar ato atentatório a dignidade da justiça a determinar multa no art. 77, CPC.

2.1 – INTIME-SE a parte requerida para que junte o(s) contrato(s) que tenha realizado com a parte autora e demais informações hábeis a esclarecer o narrado na inicial – e enumerado no item d da petição de ID 124444804 - no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) no limite máximo de R$10.000,00 (dez mil reais).”

Colhe-se dos autos que o agravado, ajuizou
ação de “Produção Antecipada de Provas”
, em desfavor do banco/agravante, objetivando a exibição de vários contratos.

Inicialmente, o Juízo determinou a citação do réu/agravante para apresentar resposta e o documento requerido e, devidamente citado, o agravante apresentou contestação, com apresentação de alguns contratos.

Diante da apresentação de alguns dos contratos solicitados, o Juízo proferiu decisão reafirmando que
“
a inicial de produção antecipada de prova documental fora recebida em todos seus termos, logo, deve a parte requerida obedecer à ordem judicial quanto a apresentação da documentação exigida, sob pena de configurar ato atentatório a dignidade da justiça a determinar multa no art. 77, CPC”
, determinando, portanto, que
“no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) no limite máximo de R$10.000,00 (dez mil reais)”
(cf. Id. 133469565)
.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se o Magistrado singular agiu acertadamente ao fixar multa diária de R$ 500,00, até o máximo de R$ 10.000,00.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça, conforme Tema n. 1.000, submeteu a julgamento, sob a sistemática do art. 1.036 do CPC, a seguinte questão: "cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015", tendo fixado a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ). 3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ. 3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários). 3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado. 3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1763462/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)"

Na oportunidade, foi expressamente consignada a superação da Súmula 372/STJ, segundo a qual "na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória."

Segundo a nova orientação do STJ, é possível a aplicação de multa cominatória para a exibição de documentos, desde que (i) provável a existência de relação jurídica entre as partes e do documento cuja exibição é requerida, (ii) apurada em contraditório prévio e (iii) após tentativas infrutíferas de busca e apreensão da coisa ou outra medida coercitiva.

No caso dos autos, verifica-se que antes de proferida a decisão agravada, o Juízo proferiu despachos intimando o agravante para responder a ação, momento em o Banco/agravante, apresentou apenas alguns dos contratos solicitados na inicial.

Assim, diante da ausência de cumprimento total da determinação de exibição dos documentos solicitados na inicial, é que o magistrado determinou que o Banco/agravante fosse intimado novamente para juntar o restante dos contratos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitado a R$ 10.000,00, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Em assim sendo, considerando que a aplicação da multa foi precedida de intimação prévia, à luz do contraditório, tem-se que pela possiblidade da aplicação das astreintes,
in casu
, na esteira do recente entendimento sedimentado pelo STJ.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - MULTA COMINATÓRIA - APLICAÇÃO - POSSIBILIDADE - TEMA 1.000 DO STJ - VALOR DA MULTA - PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ). Deve ser mantida a multa cominatória arbitrada em patamar razoável e proporcional para a hipótese de descumprimento da determinação judicial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.089073-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado) , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/07/2022, publicação da súmula em 25/07/2022)

Isto posto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024